Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0704849-07.2020.8.07.0000 Agravante FABIO SOARES JANOT e LEDA MARIA SOARES JANOT Agravado SEBASTIAO DE ALMEIDA COIMBRA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABIO SOARES JANOT E LEDA MARIA SOARES JANOT, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0037528-50.2010.8.07.0001) que tem como executado SEBASTIÃO DE ALMEIDA COIMBRA. A decisão agravada determinou a revisão da porcentagem de penhora de 30% para 10% (ID 57956682). Narra a peça recursal que o pedido de redução da penhora já foi analisado pelo juiz singular em 2016, que o rejeitou de plano, não havendo interposição de recurso. Afirma que, mesmo sendo matéria de ordem pública, se a matéria já foi apreciada e não foi objeto de recurso, há preclusão pro judicato da matéria alegada. Diante disso, os agravantes requerem seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão de diminuição do percentual de penhora e, no mérito, que seja mantida a decisão de penhora de 30% da aposentadoria do agravado. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por se tratar de matéria de ordem pública e diante dos documentos apresentados pelo executado, como Imposto de Renda (ID 54563198) e histórico de crédito (ID 46224887), o magistrado reduziu o percentual de penhora de 30% para 10%. Esta Corte, seguindo entendimento do STJ, tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Confira-se: Nesse sentido, segue o referido julgado: “(...) 4. Não se desconhece, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. Assim considerando, a redução do percentual de constrição é medida que se impõe, com vistas a assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido” (07155523120198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 12/11/2019) “(...) o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ: EREsp 1582475/MG; AgInt no AREsp 1408762/AM. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1186271. 2. Recurso conhecido e provido. (07212744620198070000, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 28/2/2020) Nesse sentido, a execução deve ser feita no interesse do credor, mas, para tanto, deve ser respeitada a dignidade do devedor, devendo ser realizada da maneira menos gravosa. Considerando-se que a execução deve ser útil e levar em conta o melhor interesse do credor, estando a decisão amparada em documentos que revelam a situação financeira do executado, revela-se lícito ao magistrado rever o entendimento anteriormente externado, de forma a reduzir a constrição mensal de parte dos proventos do devedor, não comprometendo a sua subsistência, mas assegurando a amortização da dívida. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator